Tribunal: TJES
Processo: 0020807-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020807-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON FRANCISCO PIANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 32/38, vol. 04, parte 02 do arquivo digital ID. nº 4910321) em face da r. sentença de págs. 197/203 (vol. 04, parte 01 do arquivo digital), integrada pela r. sentença dos embargos de declaração (págs. 06/15, vol. 04, parte 02 do arquivo digital) que, nos autos de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De Vitória-ES, declarou a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Espírito Santo alega que não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em questão, uma vez que deve ser enquadrado ao caso o entendimento do STF (Tema nº 1.119) quanto a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21.

Contrarrazões apresentadas (págs. 43/50, vol. 04, parte 02 do arquivo digital) no sentido de que seja improvido o recurso, uma vez que reconhecida a prescrição no caso em questão e, por fim, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(págs. 32/38, vol. 04, parte 02 do arquivo digital ID. nº 4910321) em face da r. sentença de págs. 197/203 (vol. 04, parte 01 do arquivo digital), integrada pela r. sentença dos embargos de declaração (págs. 06/15, vol. 04, parte 02 do arquivo digital) que, nos autos de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De Vitória-ES, declarou a prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo alega que não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em questão, uma vez que deve ser enquadrado ao caso o entendimento do STF (Tema nº 1.119) quanto a irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21.

Contrarrazões apresentadas (págs. 43/50, vol. 04, parte 02 do arquivo digital) no sentido de que seja improvido o recurso, uma vez que reconhecida a prescrição no caso em questão e, por fim, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Originalmente, trata-se de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO, contra ANDERSON FRANCISCO PIANA, alegando que o apelado, policial militar, enquanto estava no exercício de sua função pública, em viatura militar, atuou no tráfico de drogas e armas nas regiões do Bairro da Penha e Praia do Canto.

No curso do processo, foi proferida decisão no sentido de suspender “
a tramitação deste feito até a formação de coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais
”. Dessa forma, o apelado interpôs recurso de Agravo de Instrumento a fim de que fosse declarada a prescrição do direito, o qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Na sequência o Ministério Público, ora apelante, pretendeu a suspensão do trâmite processual até o julgamento da revisão criminal nº 000107-79.2022.8.08.0000 e a adequação do procedimento ao disposto na Lei nº 14.230/21.

Por fim, foi proferida sentença para declarar a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração da prescrição da pretensão punitiva, em que o apelante requer que o processo retorne à fase de conhecimento e regular tramitação.

Conforme observado proferida pela MM. Juíza
a quo
, “
o Ministério Público pretende a condenação do apelado por supostos atos de improbidade administrativa em razão de fatos ocorridos no ano de 2011, sendo a ação proposta em 26/07/2017”
.

A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

A solução da questão jurídica posta nestes autos passa pela análise específica de duas inovações provocadas pela Lei nº 14.230/21: o reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa possui caráter sancionatório e a alteração dos prazos prescricionais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.º 843989/PR (Tema 1.199) que tratou sobre a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, onde fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Este já está sendo o seguimento dos E. Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência da agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3.
Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51157378720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Firmado o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporárias a partir da publicação da Lei 14.230/2021, deve ser reformada a sentença que pronunciou a prescrição e deixou de aplicar as sanção previstas no art. 12 da LIA
- Afastada a prescrição e reconhecida a prática da conduta descrita no art. 10, inciso IX, da LIA, deve ser acrescida a condenação de ressarcimento ao erário a sanção de suspensão dos direitos políticos do réu por 8 (oito) anos (TJ-MG - AC: 10000221565138001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022) (grifo nosso).

Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

In casu
, não há que se falar em retroatividade da lei mais benéfica, devendo ser seguido o entendimento firmado no STF. Neste sentido, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em
26.10.2021
, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente.

Ademais, quanto ao requerimento de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo que tal análise restou prejudicada, sendo necessário o prosseguimento do feito pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.

Pelo exposto, entendo que assiste razão o apelante, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para afastar o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, uma vez que diante da irretroatividade da norma processual, determinada pelo entendimento do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO APLICADO. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso.

3.
Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

4.
Sentença reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.